Tribunal: STF
Processo: RE 511581
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODOS OS
   FUNDAMENTOS ALEGADOS PELO RECORRENTE. PIS. LEI N. 9.715/98.
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A controvérsia foi decidida com respaldo
   em fundamentos adequados, inexistindo omissão a ser suprida. Este
   Tribunal fixou entendimento no sentido de que o magistrado não
   está vinculado pelo dever de responder todos os fundamentos
   alegados pela parte recorrente. Precedentes.
2.      Esta Corte
   afastou a suposta inconstitucionalidade das alterações
   introduzidas pela Lei n. 9.715/98, admitindo a majoração da
   contribuição para o PIS mediante a edição de medida provisória.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.